Tribunal: TJMT
Processo: 0019180-81.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019180-81.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (APELANTE), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), NICHELI MARIEM ARRUDA JAUDY DE ARAUJO - CPF: 954.991.801-72 (APELANTE), NICHELI MARIEM ARRUDA JAUDY DE ARAUJO - CPF: 954.991.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. DESVIO DE VERBAS MEDIANTE EMPRESA DE FACHADA. DOLO COMPROVADO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DOS GESTORES PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO VÁLIDA DA PROVA EMPRESTADA E DE COLABORAÇÃO PREMIADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com objetivo de ressarcimento ao erário no montante de R$ 1.899.538,50, em razão de desvio de verbas públicas mediante cheques emitidos à empresa de fachada, sem comprovação de contraprestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a comprovação do dolo específico exigido pela Lei n.° 8.429/92, com as alterações da Lei n.° 14.230/21, para configuração do ato de improbidade administrativa com dano ao erário;
(ii) se a colaboração premiada homologada judicialmente pode ser validamente utilizada em ação civil pública de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa;

(iii) se é legítima a utilização de prova emprestada, respeitado o contraditório.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema n.° 897),
os pedidos de ressarcimento fundados no artigo 37, § 5°, da Constituição da República, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado.

4.
Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/21, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n.° 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

5. Os documentos constantes dos autos evidenciam a emissão reiterada de cheques em favor de empresa fictícia, sem amparo contratual ou comprovação de fornecimento de bens ou serviços, configurando atuação dolosa dos agentes públicos.

6. A colaboração premiada de um dos réus, homologada judicialmente e corroborada por outros elementos de prova, reforça a narrativa da conduta dolosa.

7. A utilização de prova emprestada é válida, desde que oportunizado o contraditório às partes, o que se verificou nos autos.
8. A conduta dos apelantes transcendeu a mera omissão funcional, caracterizando participação ativa na execução de esquema de desvio sistemático de recursos públicos, o que justifica a condenação ao ressarcimento integral.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação conhecidos não providos.

Tese de julgamento: "1. É devido o ressarcimento ao erário, em razão de ato ímprobo, quando comprovada a conduta dolosa do agente público que, de forma consciente e reiterada, autoriza pagamentos vultosos a empresa de fachada, sem respaldo documental ou comprovação de contraprestação, causando prejuízo efetivo. 2. A demonstração do dolo específico pode decorrer da análise contextual dos elementos objetivos e documentais, inclusive mediante a validação judicial de colaboração premiada corroborada por provas materiais.
3. É legítima a utilização de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório, para reforçar a autoria e a materialidade dos atos ímprobos imputados aos réus”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XL e LV; art. 37, § 4o e § 5o; Lei n.° 8.429/92, arts. 1o, § 1o e § 4o, 10 e 17.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; STF, ARE 1175650, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 03.07.2023; STJ, REsp 1601868/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a T., j. 13.08.2024; STJ, AgInt no RMS 61408/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 11.05.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Célia Regina Vidotti, nos autos de n.° 0019180-81.2009.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 279221428):

“
Vistos etc.

Cuida-se de
Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos Causados ao Erário,
com pedidos liminares, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face de
José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Espólio de Nivaldo de Araújo e Guilherme da Costa Garcia,
com fundamento no art. 37, §5o, da Constituição Federal e da Lei no 7.347/85.

O requerente alegou, em síntese, que os requeridos José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, na qualidade de gestores responsáveis pela Administração da Assembleia Legislativa Estadual, foram responsáveis por desvios na ordem de R$1.899.538,50 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), identificados por trinta e nove (39) cheques nominais à empresa Livraria e Papelaria Palácio Ltda.

Apontou que a empresa acima mencionada nunca existiu e que foi criada fradulentamente, para justificar a emissão dos cheques, para o esquema de lavagem e desvio de dinheiro público perpetrado pelos requeridos.

Afirmou que os requeridos Guilherme Garcia e Nivaldo de Araújo, ocupavam à época dos fatos, cargos nos setores de finanças, patrimônio e licitação da AL/MT, tendo colaborado para a prática dos atos fraudulentos, concorrendo com os demais requeridos nas práticas ilícitas descritas na inicial.

Asseverou que as sanções pela prática do ato de improbidade administrativa não poderão ser aplicadas, em face da prescrição, afirmando ser perfeitamente possível buscar o ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, § 5o, da Constituição Federal.

Requereu, liminarmente, a indisponibilidade de bens dos requeridos, além da exibição de todos os documentos relativos às licitações, que envolvam a empresa Livraria e Papelaria Palácio Ltda., conforme descrito na inicial.

No mérito requereu a condenação dos requeridos ao ressarcimento do dano causado ao Estado de Mato Grosso, no valor de R$1.899.538,50 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos).

Pela decisão de Id. 62057258 – fls. 42/48 foi indeferido o pedido liminar de indisponibilidade de bens, deferido o pedido liminar de exibição de documentos, bem como foi determinada a intimação do Estado de Mato Grosso, para manifestar interesse na ação
,
determinando-se a citação dos requeridos.

O Estado de Mato Grosso, por intermédio da Procuradoria Geral, manifestou afirmando que não tinha interesse na ação

neste momento processual.

O requerido Humberto de Melo Bosaipo, por seu patrono, apresentou contestação (Id. 62057265 – fls. 13/24), arguindo a preliminar de nulidade do inquérito civil, por excesso de prazo e, incompetência do Promotor de Justiça que o conduziu.

No mérito afirmou que o requerido, na qualidade de Deputado Estadual e Presidente ou Primeiro Secretário da Casa Legislativa, não tinha a função de inspecionar cada um dos processos licitatórios e verificar a efetiva entrega dos serviços ou materiais licitados.

Afirmou que não restou demonstrada qualquer ilegalidade de pagamento às empresas fornecedoras ou prestadoras de serviços, tampouco no fato de existirem cheques recebidos e trocados junto às empresas de
factoring
.

Ressaltou, também, que não era a sua função, como membro da mesa diretora, acompanhar as minúcias de cada um dos procedimentos administrativos, sendo certo que todos os atos dos servidores ficavam registrados nos respectivos processos administrativos.

Requereu, ao final, o acolhimento da preliminar e a extinção do processo sem julgamento do mérito ou a improcedência da ação.

O requerido Guilherme, por seu patrono, apresentou contestação (Id. 62057265 – fls. 39/45), arguindo apenas questões de mérito. Alegou que a ação não descreve quais os supostos benefícios ou a sua ligação com os demais requeridos.

Afirmou que no tocante a empresa mencionada na inicial, o requerido não a conhece ou os seus sócios, assim como não conhecia a grande maioria dos fornecedores e prestadores de serviços da AL/MT, na época em que exerceu o cargo de secretário de finanças.

Arguiu que se houve pagamento da Assembleia Legislativa à empresa referida, certamente foram em decorrência da efetiva prestação de serviços ou fornecimento de materiais, precedida de licitação, celebração de contrato administrativo e recebimento do material ou serviço.

Sustentou que todos os cheques assinados pelo requerido se deram mediante a apresentação dos respectivos procedimentos, onde todas as fases foram cumpridas e atestadas, não havendo nos autos qualquer fato que demonstre irregularidades.

Requereu, ao final, a improcedência da ação e a produção de todos os meios de provas admitidos no direito.

Os requeridos José Geraldo Riva e Nivaldo de Araújo, representados por seu patrono, apresentaram manifestação nominada de “resposta” (Id. 62057265 –fls. 53/69 e Id. 62057277 – fls. 01/16), arguindo em preliminar a incompetência absoluta deste Juízo, em razão da inconstitucionalidade formal e material do provimento n.o 004/2008/CM; a inconstitucionalidade dos Provimentos 19/2013/CM, 32/2013/CM, 36/2013/CM e 37/2013/CM, uma vez que instituíram regime de exceção na Vara Especializada, afirmando ser esta incompetente, além de configurar ofensa ao princípio do juiz natural.

Arguiram, ainda, que os agentes políticos não respondem por atos de improbidade administrativa, mas sim, por crime de responsabilidade (Lei 1.079/50), sendo necessária a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No mérito, alegaram a ausência de prova que possa, ao menos, ser indicativo de que os requeridos tenham praticado conduta capaz de causar algum dano ao erário.

Afirmaram que o Tribunal de Contas do Estado julgou regular as contas do parlamento estadual, o que significa dizer que todos os pagamentos efetuados pela AL/MT foram feitos em harmonia com a legislação pertinente.

Sustentaram que sempre pautaram as suas ações em obediência aos princípios insculpidos na Constituição Federal e, que as provas trazidas pelo Ministério Público do Estado foram obtidas por meio ilegal, não produzindo nenhum efeito no ordenamento jurídico.

Requereram, ao final, o reconhecimento das preliminares e a extinção sem resolução do mérito ou a improcedência dos pedidos, afirmando que faltam razões lógicas e a ação não possui os fundamentos legais, jurídicos e constitucionais indispensáveis ao seu prosseguimento.

O Ministério Público do Estado, por seu representante, apresentou impugnação às contestações (Id. 62060086 – fls. 43/44), afirmando que as argumentações apresentadas pelos requeridos não trazem nada de novo e, por isso, ratificou integralmente os argumentos constantes na inicial.

Os requeridos José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, por seus patronos, arguiram a incompetência absoluta deste Juízo.

No Id. 62060797 – fl. 04 a tramitação da ação foi suspensa diante da noticia do falecimento do requerido Nivaldo Araújo.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso afirmou que ajuizou a Ação de Habilitação, para substituir o requerido Nivaldo de Araújo pelo representante do espólio.

Pela decisão constante no Id. 62060797 fl. 10, a Sra. Nicheli Mariem Jaudy foi habilitada como representante do espólio do requerido Nivaldo Araújo.

O requerido José Geraldo Riva noticiou o “Acordo de Colaboração Premiada” firmado com o Ministério Público e homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, retificando a sua defesa e reconhecendo a procedência dos pedidos da ação.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu “a homologação do reconhecimento da procedência do pedido feito pelo requerido José Geraldo Riva”, bem como o compartilhamento do acordo de colaboração premiada, em relação aos fatos narrados neste processo.

No despacho de Id. 62061413 fl. 09 foi determinado que o requerente juntasse aos autos, copia do anexo da colaboração premiada firmada pelo requerido Jose Geraldo Riva, referente as fatos deste processo, o que foi cumprido.

No Id. 67826728 foi determinada a intimação das partes, para indicarem quais provas pretendiam produzir.

No Id. 70606720 o requerido Guilherme Garcia pugnou pela produção de prova testemunhal, bem como pela perícia de documentos.

O representante do Ministério Público Estadual requereu a produção de prova testemunhal e a produção de prova emprestada das oitivas realizadas perante a 7a Vara Criminal, no bojo da Ação Penal n. 12284-19.2009.811.0042 (Cód. 145113).

Na decisão de Id. 93115330, o processo foi saneado; as preliminares e prejudiciais do mérito arguidas pelas defesas dos requeridos foram afastadas, fixando-se os pontos controvertidos; bem como foi determinada a intimação do requerente e do requerido Guilherme para manifestarem sobre o interesse no aproveitamento de provas em processos semelhantes.

No id. 94627045, o requerente manifestou favorável ao aproveitamento das provas produzidas nos autos no0025212-73.2007.8.11.0041; n. 0005491-72.2006.811.0041 e; n. 0026893-44.2008.811.0041; requerendo o aproveitamento dos depoimentos do requerido José Geraldo Riva e das testemunhas Katia Maria Aprá, Nilson Roberto Teixeira condicionado à observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Reiterou o pedido de prova emprestada do juízo criminal, referente aos depoimentos das testemunhas Juracy Brito, Cristiano Guerino Volpato e Romildo Rosa Nascimento, bem como requereu a redesignação da audiência, para as oitivas das testemunhas Charles Palácio de Massedo e José Antonelli Vieira Filho.

No id. 95370440, o requerido Guilherme Garcia, por seu patrono, concordou com o compartilhamento de provas, bem como reiterou os pedidos de juntada integral da delação premiada e pela produção de prova pericial.

Na decisão de Id. 107413666 foi determinada a intimação das partes, para manifestarem se concordavam com a utilização de depoimentos das testemunhas arroladas, como prova emprestada de processos semelhantes.

Apenas o requerente manifestou concordância sobre a prova emprestada.

No Id. 11598825 e Id. 128701300 o requerente desistiu da oitiva das testemunhas Charles Palácio de Massedo, José Antonelli Vieira Filho e Cristiano Volpato, o qual foi homologado no Id. 116038948 e Id. 134074412.

Foram juntados os relatórios de mídias das provas emprestadas nos Ids. 107483554, 112725925 e 138852492.

No despacho de Id. 151882075, a instrução processual foi encerrada, bem como foi determinada a intimação das partes, para apresentarem os memoriais finais.

O representante do Ministério Público apresentou os memoriais finais no Id. 156454611. Na sequência, os requeridos José Geraldo Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia, por seus patronos, apresentaram os memoriais finais nos Ids. 158546311, 158947242 e 161352245.

No Id. 161385095 foi certificado que o espolio de Nivaldo Araújo não apresentou seus memoriais.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

Decido.

Em primeiro lugar, verifico que o requerido Guilherme Garcia requereu, por seus memoriais, acesso integral a delação premiada do requerido José Geraldo Riva.

Ocorre que não se faz necessária a sua juntada na íntegra, pois o anexo juntado aos autos é o que diz respeito aos fatos objeto desta ação. Os demais anexos tratam de outros processos e fatos que em nada se relacionam com esta ação, de forma que a juntada é dispensável, pois em nada contribuirá para o deslinde desta ação, além de comprometer o sigilo decretado no feito onde as declarações do colaborador foram prestadas.

Anoto, ainda, que o i. desembargador relator da Petição n.o 3478/2020-OE-TJMT, onde se encontra a referida delação premiada, já indeferiu o acesso integral à defesa do requerido Guilherme, no processo no 0006916-32.2009.8.11.0041, constante no Id. 163780017. Portanto,
indefiro
o pedido.

Em relação a pedido de reconhecimento de prescrição, arguida pela defesa do requerido Humberto Bosaipo em seus memoriais, entendo que a analise do pedido encontra-se prejudicada, uma vez que a presente ação tem por objeto apenas o ressarcimento ao erário, o qual é imprescritível como definido no tema 897/STF.

Passo a analise do mérito.

Este processo foi distribuído antes da publicação da Lei Federal no 14.230, de 25/10/2021, que promoveu significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o, do art. 37 da Constituição Federal e dá outras providências.

Sobre a aplicação da nova lei, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 843.989/PR, processo-paradigma do Tema n. 1.199, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

As teses acima transcritas possuem caráter vinculante, nos termos do disposto nos arts. 927, inc. III e 987, § 2 o, ambos do Código de Processo Civil e, assim, devem ser observadas nos processos em curso, de modo que a nova norma será aplicada de imediato e não haverá retroatividade para as questões de caráter processual; para as alterações de caráter material, haverá retroatividade, se a nova norma for mais benéfica, respeitada a coisa julgada.

Destaca-se, ainda, que a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, ao art. 1o e parágrafos, da Lei n. 8.429/92, estabelece que apenas as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa, ou seja, somente se admite responsabilizar os atos dolosos praticados com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente,
in verbis
:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei,
não bastando a voluntariedade do agente
.

§ 3o O
mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito
,
afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (grifo nosso).

Ainda, vejamos a jurisprudência do nosso Tribunal:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.199 DO STF – ART. 1.030, II, CPC – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – FRAUDE DEMONSTRADA – DIRECIONAMENTO DO OBJETO À EMPRESA PRÉ-DETERMINADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – DOLO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – JUÍZO DE RETRAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO. 1. NO CASO, RESTANDO
Demonstrado o dolo na conduta do agente, não se verifica a existência de divergência com os fundamentos adotados na Tese de Repercussão Geral
AFETA DO TEMA N. 1.199 DO STF. 2. “A Tese de Repercussão Geral (Tema no 1199) não impôs novo julgamento da causa à luz da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. De outro lado, cuida-se de questão a ser analisada pelo Tribunal Superior no julgamento do recurso especial.” (TJMT, JUÍZO DE RETAÇÃO N. 0042761-86.2013.8.11.0041, 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, J. 18.07.2023). (N.U 0003325-50.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

Ressalta-se, ainda, que o art. 17, §10-D, da mencionada lei, estabelece que: “Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9o, 10 e 11, desta Lei”.

Feitas essas considerações, verifico que no caso em comento a petição inicial aponta que os requeridos José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, atuando como responsáveis pela administração da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, teriam praticado atos de improbidade que causaram danos ao erário, enriquecimento ilícito e ofensa a princípios da Administração Pública, mediante fraude à licitação e desvio de recursos públicos, por meio da emissão de trinta e nove (39) cheques, em favor da empresa inexistente Livraria e Papelaria Palácio Ltda.

Segundo consta da petição inicial os requeridos Guilherme Garcia e Nivaldo Araújo eram os responsáveis à época dos fatos pelos setores de finanças, patrimônio e licitação da ALMT e, estes teriam colaborado para os pagamentos dos cheques emitidos em nome da empresa inexistente Livraria e Papelaria Palácio Ltda.

O representante do Ministério Público apontou que tais ilegalidades, consistentes no uso de empresa inexistente, para o desvio de verba pública, configurou a prática de ato de improbidade administrativa, que causou prejuízo ao erário.

Pois bem. De inicio, saliento que o requerido José Geraldo Riva firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, devidamente homologado pelo o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual é utilizado nestes autos com finalidade de corroborar os fatos narrados na inicial.

Diante da celebração do acordo, o requerido José Geraldo Riva reconheceu os atos ímprobos imputados na petição inicial, o que comporta provimento de natureza declaratória, pois, caso descumpridas as condições pactuadas na colaboração premiada, poderá o requerente comunicar o juízo e buscar a imposição das penalidades impostas no acordo.

Ademais, sabe-se que as declarações do colaborador não perfazem prova isoladamente, devendo existir outros elementos corroborativos, para que o Juiz possa formar a sua convicção, para proferir a decisão de mérito.

Neste sentido, cabe aqui sopesar as provas contidas na referida delação, juntadas nos Ids. 62061413 ao 62061422, as quais foram confirmadas em juízo no Id. 107483554, uma vez que o colaborador narra detalhadamente como funcionava o esquema de desvio de verbas públicas da AL/MT, consistente no uso não apenas da empresa requerida nesta ação, mas de inúmeras outras empresas fictícias ou irregulares, para figurar em processos licitatórios ou aquisições simplificadas e receber o pagamento por produtos ou serviços que não foram prestados.

O colaborador informa, em síntese, que o desvio de verba pública com a utilização de empresas fictícias ou irregulares era uma prática rotineira e comum desenvolvida pelos deputados estaduais, para o recebimento de propina mensal, com a finalidade de manter a governabilidade do executivo. Menciona ainda, que esses desvios ocorreram entre os anos de 1995 a 2015.

Percebe-se, assim, que os fatos narrados pelo colaborador corroboram com o que está contido nos documentos que instruem a inicial.

Dentre as empresas que participaram do citado esquema, a empresa Livraria e Papelaria Palácio Ltda. teria sido contratada como fornecedora de produtos ou serviços e teria sido beneficiária dos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nos anos de 1999 a 2002.

As provas produzidas nos autos demonstram que a empresa Livraria e Papelaria Palácio Ltda. foi utilizada irregularmente pelos requeridos, já que nunca funcionou no endereço constante em seu contrato social, conforme se verifica do relatório juntado no Id. 62055466 – fls. 18. E ainda, a referida empresa sequer renovou sua licença de funcionamento nos exercícios de 1999 a 2004, conforme relatório juntado no Id. 62055463 – fls. 51.

Além disso, a empresa inicialmente foi constituída pelo Sr. Joel Quirino e Sra. Maria Benedita, e posteriormente, com a alteração contratual a empresa Livraria e Papelaria Palácio Ltda. foi transferida aos Sres. Charles Palácio e José Antonelli, pessoas fictícias, já que não constam como eleitores ativos e inexiste qualquer beneficio previdenciário, bem como o registro geral do suposto sócio Sr. Charles, sequer foi localizado pela secretaria de segurança do estado, conforme se verifica no Id. 62055463 – fls. 43/45, 58/61 e 63/65.

Outrossim, os requeridos não apresentaram nota fiscal ou comprovante de recebimento dos produtos ou serviços, supostamente adquiridos, para justificar esses pagamentos realizados, tampouco comprovaram a existência do regular procedimento licitatório prévio. Certamente, esses produtos ou serviços, assim como a empresa, jamais existiram.

Portanto, não há dúvidas de que a empresa Livraria e Papelaria Palácio Ltda. foi utilizada irregularmente, sendo assim, o pagamento à empresa indica a intenção concreta de beneficiar terceiros, com prejuízo ao erário, caracterizando o dolo na conduta ímproba.

Os requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia, cada um desempenhando as suas atribuições, tinham a obrigação legal de zelar pelo correto trâmite dos procedimentos de aquisição de bens ou de prestação de serviços.

No caso em comento, não há emissão de uma única nota fiscal de serviços prestados ou de produtos entregues pela empresa, a qual sequer tinha autorização para emitir nota fiscal, documento essencial no procedimento de conferencia da prestação do serviço/atesto e de empenho e pagamento, notadamente, quando se tratam de valores expressivos, que exigem modalidade licitatória mais complexa.

Desta forma, está demonstrado que os requeridos não fizeram o mínimo do que se espera de um gestor público.

Na análise dos autos verifico a existência de trinta e cinco (35) cópias de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa, nominais em favor da empresa Livraria e Papelaria Palácio Ltda. quais sejam:

1) Cheque n° 983649, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056325 – fls. 70).

2) Cheque n° 000414, no valor de R$55.400,00 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056325 – fls. 73).

3) Cheque n° 000422, no valor de R$44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056325 – fls. 76).

4) Cheque n° 000694, no valor de R$53.365,00 (cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056325 – fls. 79).

5) Cheque n° 001089, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056325 – fls. 81).

6) Cheque n° 001104, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056325 – fls. 82).

7) Cheque n° 001106, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056325 – fls. 83).

8) Cheque n° 001107, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056327 – fls. 01).

9) Cheque n° 001112, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056327 – fls. 02).

10) Cheque n° 001110, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056327 – fls. 04).

11) Cheque n° 001111, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056327 – fls. 05).

12) Cheque n° 001170, no valor de R$37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056327 – fls. 07).

13) Cheque n° 001533, no valor de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056327 – fls. 10).

14) Cheque n° 002761, no valor de R$1.000,00 (mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056336 – fls. 04).

15) Cheque n° 002997, no valor de R$68.673,50 (sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e três reais, cinquenta centavos); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056336 – fls. 06).

16) Cheque n° 003614, no valor de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056336 – fls. 08).

17) Cheque n° 003065, no valor de R$74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056336 – fls. 10).

18) Cheque n° 003480, no valor de R$72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056336 – fls. 13).

19) Cheque n° 003893, no valor de R$76.000,00 (setenta e seis mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62056336 – fls. 15).

20) Cheque n° 003865, no valor de R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62056336 – fls. 18).

21) Cheque n° 003523, no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056336 – fls. 22).

22) Cheque n° 005003, no valor de R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056336 – fls. 26).

23) Cheque n° 005046, no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056336 – fls. 30).

24) Cheque n° 005190, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056336 – fls. 34).

25) Cheque n° 007743, no valor de R$68.500,00 (sessenta e oito mil e quinhentos reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 62056336 – fls. 38).

26) Cheque n° 007258, no valor de R$47.150,00 (quarenta e sete mil, cento e cinquenta reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62056336 – fls. 50).

27) Cheque n° 009691, no valor de R$73.870,00 (setenta e três mil, oitocentos e setenta reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62056336 – fls. 54).

28) Cheque n° 009903, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62056336 – fls. 58).

29) Cheque n° 010520, no valor de R$73.870,00 (setenta e três mil, oitocentos e setenta reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62056336 – fls. 62).

30) Cheque n° 009917, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62056336 – fls. 66).

31) Cheque n° 010754, no valor de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62056336 – fls. 70).

32) Cheque n° 009905, no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62056336 – fls. 74).

33) Cheque n° 011202, no valor de R$46.410,00 (quarenta e seis mil, quatrocentos e dez reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62056336 – fls. 78).

34) Cheque n° 009911, no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62056336 – fls. 86).

35) Cheque n° 012207, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 62056336 – fls. 90).

Já os cheques n° 907400; 0008257; 0008506 e; 011186 estão ilegíveis, não sendo possível identificar os valores e o nome da empresa, de modo que não poderão ser objeto de análise.

Esses cheques foram emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio de seus representantes à época, os requeridos José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo, os quais detinham a competência para autorizar esses pagamentos, totalizando o valor de R$1.677.538,50 (um milhão seiscentos e setenta e sete mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos).

No entanto, a empresa beneficiária desses pagamentos não forneceu nenhum produto ou serviço, conforme já esclarecido acima, de modo que os requeridos efetivamente causaram danos ao erário ao permitiram esses pagamentos sem a devida contraprestação.

Já o responsável pelo setor de finanças era o requerido Guilherme Garcia e, juntamente com os requeridos José Riva e Humberto Bosaipo, assinou alguns dos cheques autorizando esses pagamentos indevidos, sendo no valor total de R$927.238,50 (novecentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), correspondentes a soma dos cheques no 0983649, no 000422, no 000414, no 000694, no 00111, no 01089, no 001104, no 001106, no 001107, no 001112, no 001110, no 001170, no 001533, no 002761, no 002997, no 003614, no 003065, no 003480, no 003523, no 005003, no 005046, no 005190 e no 007743.

Todos esses fatos demonstram a prática de atos de improbidade administrativa, ficando evidente a existência de conluio entre os agentes públicos com o intuito de desviar dinheiro público.

Assim, restou sobejamente demonstrada que os requeridos efetuaram os pagamentos para a empresa fictícia, sem a devida contraprestação, sem qualquer emissão de atesto ou comprovante de entrega dos serviços.

Ainda, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nenhum elemento foi trazido que pudesse afastar tal convicção, ou ainda indicar a boa-fé dos requeridos, de forma que resta caracterizada a prática de atos de improbidade administrativa.

Não há que se falar em conduta culposa, em desídia ou falta de atenção, pois ficou demonstrado nos autos que os requeridos, cada com sua “atribuição”, concorreram para efetuar pagamentos de serviços que nunca foram prestados, tendo plena ciência de que se tratava de um procedimento, apenas para dar aparência de legalidade aos atos.

Ainda, José Geraldo Riva, na condição de colaborador, também participou “do esquema”, juntamente com os demais requeridos, desviando recursos públicos, mediante contratação de empresas inexistentes ou irregulares. Suas afirmações, mesmo que venha de pessoa cujo comportamento anterior seja ética e socialmente reprovável, não retira o valor dos depoimentos prestados, em relação aos pagamentos efetuados por meio de cheques, sem a devida contraprestação.

Além disso, toda a narrativa do esquema fraudulento de emissão de cheques com uso de empresas inexistentes ou irregulares é confirmada também pelas testemunhas Nilson Roberto Teixeira, Katia Maria Aprá, Romildo Rosa e Juracy Brito ouvidas em juízo (Id. 112725925 e 138852492).

No caso dos autos, alia-se a estes fatos a outros elementos de prova, que encontram harmonia com o depoimento do colaborador premiado, evidenciando a ocorrência da conduta ímproba.

Assim, diante da clareza dos elementos de prova documental, corroborado com a colaboração premiada, ficou evidenciado que os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa, que efetivamente causou prejuízo ao erário.

No mais, em relação ao requerido espólio de Nivaldo Araújo, embora se reconheça que a narrativa apresentada pressupõe indícios de ilegalidades praticadas pelo requerido no exercício de sua função pública, verifico, contudo, que não há qualquer conduta dolosa capaz de configurar ato de improbidade administrativa, pelo contrário, não há nos autos indícios suficientes de sua autoria ou a sua participação direta no esquema fraudulento de emissão de cheques nestes autos.

Verifica-se que as imputações atribuídas ao requerido espólio de Nivaldo Araújo foram insuficientes para configurar ato de improbidade administrativa, uma vez que não existe nos autos, algum documento por ele assinado ou algum ato por ele praticado, capaz de comprovar ter agido com dolo, com o objetivo de se beneficiar de um ato ilícito. Assim, impõe-se afastar a responsabilidade deste requerido.

Dessa forma, em relação aos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia, em atenção ao exposto acima, verifica-se que dentre as tipificações contidas na lei de improbidade administrativa, aquela prevista no art. 10, da Lei n.o 8.429/92, melhor se amolda aos fatos.

Portanto, os requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia devem responder pela prática dos atos de improbidade descritos no art. 10,
caput
, da Lei no 8.429/92.

Vejamos:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(...).

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92) tutela o dever de probidade do agente público, que é o dever de: o funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. (CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo. 1a ed. brasileira, t. II/684. Rio de Janeiro: Forense, 1970 apud SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22a ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 649).

O dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa reflete-se na simples vontade consciente de aderir à conduta descrita no tipo, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica, o que ocorreu no caso em questão.

Observa-se que o dolo restou configurado no momento em que os requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia, como ordenadores de despesas e responsáveis pelo setor de finanças da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, autorizaram ilegalmente o pagamento para a empresa inexistente Livraria e Papelaria Palácio Ltda, sem a devida contraprestação, causando dano ao erário.

A propósito, sobre o dolo, vejamos o entendimento jurisprudencial:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.199 DO STF – ART. 1.030, II, CPC – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – FRAUDE DEMONSTRADA – DIRECIONAMENTO DO OBJETO À EMPRESA PRÉ-DETERMINADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – DOLO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – JUÍZO DE RETRAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO. 1.
NO CASO, RESTANDO Demonstrado o dolo na conduta do agente, não se verifica a existência de divergência com os fundamentos adotados na Tese de Repercussão Geral AFETA DO TEMA N. 1.199 DO STF
. 2. “A Tese de Repercussão Geral (Tema no 1199) não impôs novo julgamento da causa à luz da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. De outro lado, cuida-se de questão a ser analisada pelo Tribunal Superior no julgamento do recurso especial.” (TJMT, JUÍZO DE RETAÇÃO N. 0042761-86.2013.8.11.0041, 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, J. 18.07.2023). (N.U 0003325-50.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TEMA 897 DO STF - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/2021 - ELEMENTO SUBJETIVO DOLO - DEVIDAMENTE COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescrição. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897/STF).
2. Mérito. Aquisição de grande quantidade de combustível pela Casa Legislativa do Município de Cuiabá/MT, considerando-se a frota de veículos e o período de utilização: 60.000 (sessenta mil) litros de gasolina, 25.000 (vinte e cinco mil) litros de álcool e 300 (trezentos) litros de óleo lubrificante. 3. Fatos comprovados por auditoria que atesta celeridade atípica no procedimento, aquisição de quantidade de combustível superior à demanda da entidade, em cotejo com período de utilização (dois meses) e a quantidade de veículos (dois) da frota. 4
. Notas fiscais emitidas pela empresa vencedora do certame evidenciam a irregularidade do procedimento, porquanto não há informações mínimas acerca dos produtos fornecidos.
5.
Demonstrado o dolo específico do recorrente em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade
, impõe-se a manutenção da sentença condenatória. 6. Recurso desprovido. (N.U 0010263-34.2013.8.11.0041, Relator: Antonio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 14/03/2023, publicado no DJE 21/03/2023) (grifo nosso.)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR - MÉRITO - APLICAÇÃO DA LEI No 14.320/2021- DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE – DANO AO ERÁRIO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.
2. Recursos desprovidos. (N.U 0008931-83.2012.8.11.0003, Relator: Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 07/02/2023, publicado no DJE 07/03/2023). (grifo nosso).

Desse modo, estando suficientemente comprovados os fatos descritos na inicial, com relação aos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia ficou configurada a prática do ato de improbidade administrativa descrita no art. 10 da Lei 8.429/92. Porém, encontra-se prescrita a aplicação da sanção imposta no art. 12, da referida lei.

Entretanto, a prescrição desses atos ímprobos não alcança a ação de ressarcimento dos prejuízos causados, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 897):

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Portanto, mostra-se devida a condenação dos requeridos em ressarcir o erário, em razão da prática de ato doloso tipificado no art. 10, da Lei de Improbidade Administrativa, pelo prejuízo efetivamente causado
referente a somatória dos cheques emitidos em favor da empresa
Livraria e Papelaria Palácio Ltda.
, cujo pagamento foi efetuado sem nenhuma contraprestação.

Desta forma, inegável a obrigação dos requeridos em devolver aos cofres públicos o valor do efetivo dano causado ao erário.

A imposição de ressarcimento ao erário se faz necessária e exprime a ideia de contraprestação, equivalente à reparação dos danos efetivamente causados pelo agente que, ilicitamente, contribuiu para a sua ocorrência. No caso em comento, esse dano corresponde aos valores pagos por serviços que não foram prestados.

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos,
em relação ao requerido
José Geraldo Riva
, para reconhecer e declarar a prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10,
caput
, da Lei n.o 8.429/92, deixando, contudo, de aplicar a respectiva sanção, haja vista a colaboração premiada existente nos autos.

Em relação ao requerido
espólio de Nivaldo de Araújo
, não havendo provas suficientes da prática do ato ímprobo doloso imputado ao requerido, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Já em relação aos requeridos
Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia
,
condeno-os
ao ressarcimento do dano causado ao erário, de forma solidária, no valor de R$1.677.538,50 (um milhão seiscentos e setenta e sete mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos). Entretanto, limito a responsabilidade do requerido
Guilherme Garcia
, no valor de

R$927.238,50 (novecentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos).

Sobre o valor referente ao ressarcimento do dano, os valores deverão ser acrescidos de juros de meio por cento (0,5%) ao mês, desde o dano efetivo (desconto dos cheques) até 11/01/2003, quando passa a ser de um por cento (1%) ao mês, com a entrada em vigor do Código Civil (lei 10.406/2002) e correção monetária, pelo INPC, também incidente a partir do dano (art. 398, Código Civil; Súmulas 43 STJ e 54 STF).

Condeno os requeridos Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia, ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata.

Por consequência,
julgo extinto
o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, o apelante HUMBERTO MELO BOSAIPO aduz que não consta do processado elementos probatórios de que tenha realmente contribuído para a suposta lesão ao erário.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a delação premiada, por si só, não constitui prova suficiente para fundamentar uma condenação, sendo necessária a apresentação de provas independentes que corroborem as alegações do delator.

Salienta, nesse contexto, que inexistem provas adicionais que confirmem as declarações feitas na colaboração premiada e que a condenação da parte apelante está baseada exclusivamente em provas documentais, sem análise técnica e pericial, o que não é suficiente para a configuração do ato improbo.

Assevera, ademais, que não já comprovação de que a parte apelante agiu com vontade livre e consciente de desobedecer aos comandos legais e violar os princípios da moralidade, imparcialidade e legalidade.

Pontua, por derradeiro, a desproporcionalidade das sanções aplicadas, pois foi condenado ao ressarcimento ao erário, sem provas robustas de sua responsabilidade exclusiva pelo alegado prejuízo.

Em face dessa situação, pugna pelo “
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau, reconhecendo a ilegalidade das provas utilizadas e, consequentemente,
JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ABSOLVENDO O APELANTE
das sanções impostas; Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer-se a redução da sanção aplicada, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
” (ID. 282630951).

Por sua vez, o apelante GUILHERME DA COSTA GARCIA sustenta que a única acusação que pesa em seu desfavor é a de que, na qualidade de Secretário de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa, teria concorrido com os fatos narrados na petição inicial. Todavia, não foi comprovado benefício ou gratificação alguma recebida nos autos, o que entende indispensável à ação.

Pondera, a esse respeito, que não era sua função acompanhar as minúcias dos procedimentos administrativos de aquisições, pois havia setor específico na Assembleia para cuidar do desenvolvimento dos trabalhos de licitação e contratação. Apenas após realizado o certame é que era firmado o contrato administrativo e realizado o empenho e autorizada a realização da despesa pela Secretaria de Finanças.

Ressalta que no caso de aquisição de material, sua entrega era feita na Secretaria de Patrimônio ou ao respectivo setor que os solicitou, cabendo-lhes informar o efetivo cumprimento do contrato.

Afiança, quanto à alegação do
Parquet
de que os cheques eram endossados pelos servidores da Assembleia, a fim de possibilitar seu desconto na boca do caixa, que tais assinaturas não representam endosso, mas procedimento destinado a conferir maior segurança ao documento, evitando duplicidade de pagamento ou adulterações.

Destaca, para mais, que a condenação ao ressarcimento, nos casos de improbidade administrativa, depende da comprovação da prática de ato doloso, porém o único argumento apresentado pelo
Parquet
é de que a parte apelante, pelo cargo exercido à época, teria concorrido com o suposto fato, não sendo comprovado enriquecimento ilícito.

Posiciona, de outra parte, que a parte apelada não individualizou a conduta da parte apelante na petição inicial e, além disso, o artigo 17, § 10-D, impede a cumulação de atos nos art. 9°, 10 e 11, deve ser indicado apenas um tipo e a acusação cumula indevidamente todos os artigos da Lei de improbidade.

Consigna, ainda, que o juízo
a quo
não cumpriu o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público, nos agravos n.° 0006916-32.2009.811.0041, 0024297- 24.2007.8.11.0041, 0026538-34.2008.8.11.0041, 0006847-97.2009.8.11.0041 e 0000928-30.2009.8.11.0041, que determinam a entrega da delação de José Geraldo Riva em sua integralidade.

Por essa razão, requer (ID. 282630954):

“a) Que no mérito, seja reformada a sentença objurgada, julgando improcedente a presente ação em relação ao apelante;

b) Subsidiariamente, caso não seja julgado improcedente o feito em relação ao apelante, que seja reconhecida a nulidade da sentença proferida, por negativa de cumprimento do juízo de piso, dos acórdãos proferidos pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos Agravos de Instrumento no (0006916- 32.2009.811.0041, 0024297-24.2007.8.11.0041, 0026538- 34.2008.8.11.0041, 0006847-97.2009.8.11.0041 e 0000928- 30.2009.8.11.0041)”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que os atos ímprobos estão devidamente comprovados nos autos, pois o esquema criminoso foi confirmado não apenas pelo colaborador, mas por farta documentação e pela prova testemunhal produzida na fase extrajudicial e em juízo, pugnando pelo não provimento dos recursos (ID. 282630960).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
desprovimento
dos apelos manejados
” (ID. 286451374).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interposto pelo HUMBERTO MELO BOSAIPO E OUTROS, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Célia Regina Vidotti, nos autos de n.° 0019180-81.2009.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO C/C PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
”
em desfavor de JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO, GUILHERME DA COSTA GARCIA e NIVALDO DE ARAÚJO, visando a condenação de ressarcimento dos danos causados ao erário, no valor de R$ 1.899.538,50 (um milhão e oitocentos e noventa e nove mil e quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos).

De acordo com o narrado na petição inicial, após investigações iniciadas a partir da operação “Arca de Noé”, constatou-se que os requeridos JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO, então gestores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, desviaram R$ 1.899.538,50, mediante 39 (trinta e nove) cheques nominais à empresa Livraria e Papelaria Palácio Ltda, criada de forma fraudulenta para justificar a emissão de cheques, atos para os quais colaboraram GUILHERME DA COSTA GARCIA e NIVALDO DE ARAÚJO, ocupantes de cargos nos setores de finanças, patrimônio e licitação da Assembleia.

Citados, os apelados apresentaram Contestação (ID. 282630423, pág. 13/24, 39/45 e 53/68, ID. 282630433, pág. 01/16), impugnadas pelo
Parquet
no ID. 282630599, pág. 43/44).

No curso da instrução, JOSÉ GERALDO RIVA noticiou a celebração de “Acordo de Colaboração Premiada” firmado com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ocasião na qual retificou a sua defesa e reconheceu a procedência dos pedidos (ID. 282630666 – pág. 33).

Posteriormente, o
Parquet
pugnou pela homologação e procedência do pedido formulado por JOSÉ GERALDO RIVA, além do compartilhamento do acordo de colaboração premiada em relação aos fatos narrados na ação (ID. 282630667 – pág. 5/7).

Intimados para especificar as provas que pretendem produzir, GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID 2826030883) e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID 282630886) postularam pela produção de prova técnica e testemunhal.

Saneado o processo (ID. 282630887), a juíza singular justificou que deixou de designar audiência de instrução, considerando que as testemunhas arroladas pelo
Parquet
coincidem com aquelas ouvidas em ações com identidade de causa de pedir, intimando as partes para manifestar quanto à sua anuência à utilização da prova emprestada.

Em atenção à referida intimação, somente o apelante GUILHERME DA COSTA GARCIA concordou com o compartilhamento das provas, postulando pela disponibilização integral da delação premiada (ID. 282630895), enquanto os demais permaneceram silentes.

Empós, determinou-se o translado do depoimento do requerido JOSÉ GERALDO RIVA (ID. 282631355), além do depoimento das testemunhas Katia Maria Aprá e Nilson Roberto Teixeira (ID. 282631369), referente ao processo n.° 000980-13.2007.811.0041, e das testemunhas Romildo Rosa Nascimento e Juracy Brito (ID. 282630926), produzidas, respectivamente, nos autos de n.° 0003712-82.2006.811.0041 e 0005699-56.2006.811.0041).

Encerrada a instrução processual, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 282630937), HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 282630943) e GUILHERME GARCIA (ID. 282630944) apresentaram memoriais.

Sobreveio, então, a sentença, já transcrita no relatório, que julgou improcedentes os pedidos em relação a NIVALDO DE ARAÚJO e parcialmente procedentes quanto aos demais requeridos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, salienta-se que
os pedidos de ressarcimento, fundados no artigo 37, § 5°, da Constituição da República, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Leading Case
n.° 852475 (Tema n.° 897), no qual fixou a tese no sentido de que: “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

A partir do tema supratranscrito, vê-se que o pedido de ressarcimento ao erário, conquanto imprescritível, subordina-se à prévia análise da ocorrência, ou não, do ato de improbidade administrativa e o elemento subjetivo doloso, ainda que inaplicáveis, por efeitos temporais, as demais sanções previstas na Lei n.° 8.429/92.

Como cediço, a Lei n.° 14.230/2021 modificou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, incluindo, expressamente, os princípios do Direito Administrativo Sancionador, no artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/92,
in verbis
:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4o Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Além disso, a novel legislação passou a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade, revogando expressamente as disposições que admitiam a condenação, às condutas que causam prejuízo ao erário, com base na culpa. Veja-se:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

Parágrafo único.
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 1o

Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
.

(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§
2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

(...)

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)”. (Grifo nosso).

Por se tratar de desmembramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica, da individualização da pena, além da razoabilidade e da proporcionalidade, devem ser observados na esfera administrativa.

Dentre os princípios mencionados, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República. Veja-se:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Nessa toada, a retroatividade da lei benigna insere-se em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, nele inserido a improbidade administrativa.

Igualmente, convém relembrar que o artigo 9°, do Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil com
status
supralegal, ao replicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não o cingiu à norma penal, sendo, portanto, aplicável ao direito sancionador como um todo. Transcrevo:

“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito.
Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado”.

A propósito, a celeuma quanto à aplicação do princípio da retroatividade, alcançando fatos e atos praticados sob a vigência do texto que precede a reforma, chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 843.989, reconheceu a Repercussão Geral (Tema n.° 1.199), fixou a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

À vista disso, a despeito do entendimento quanto à irretroatividade da nova lei quanto à prescrição e às demandas já transitadas em julgado, o STF ressalvou a sua retroação benéfica em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, enfatizando a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva – dolo – a todos os atos tipificados nos artigos 9°, 10 e 11, da Lei 8.429/92, nas ações pendentes de julgamento.

Avançando sobre os atos imputados aos apelados, o pedido de ressarcimento passa pela fundamental demonstração de prejuízo ao erário em decorrência de ato doloso.

Nesse contexto, é inegável que a demonstração do dolo, em operações ímprobas, é matéria deveras dificultosa, dada a natureza oculta das práticas ilícitas e as sofisticadas estratégias de dissimulação comumente empresadas. Assim, o elemento subjetivo pode ser inferido de forma indireta, a partir dos elementos objetivos, ou seja, a partir do comportamento objetivo do agente público.

Com base nisso, o exame das provas constantes do processado, diferentemente do que defendem os apelantes, revela, com segurança jurídica e densidade probatória suficiente, a presença dos elementos caracterizadores do ato de improbidade administrativa e, consequentemente, do dever de ressarcir ao erário.

Os documentos colacionados ao processado, especialmente os cheques assinados pessoalmente pelos apelantes em favor da empresa Livraria e Papelaria Palácio LTDA, sem qualquer lastro documental comprobatório de entrega de bens ou serviços configuram, de início, um forte indicativo de ciência e vontade de participação no esquema fraudulento. Confira-se:

·

“Cheque n.° 983649, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 282630354 – pág. 70);

·

Cheque n.° 000414, no valor de R$55.400,00 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630354 – pág. 73);

·

Cheque n.° 000422, no valor de R$44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630354 – pág. 76);

·

Cheque n.° 000694, no valor de R$53.365,00 (cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630354 – pág. 79);

·

Cheque n.° 001089, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630354 – pág. 81);

·

Cheque n.° 001104, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630354 – pág. 82);

·

Cheque n.° 001106, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630354 – pág. 83);

·

Cheque n.° 001107, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630356 – pág. 01);

·

Cheque n.° 001112, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630356 – pág. 02);

·

Cheque n.° 001110, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630356 – pág. 04);

·

Cheque n.° 001111, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630356 – pág. 05);

·

Cheque n.° 001170, no valor de R$37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630356 – pág. 07);

·

Cheque n.° 001533, no valor de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630356 – pág. 10);

·

Cheque n.° 002761, no valor de R$1.000,00 (mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630368 – pág. 04);

·

Cheque n.° 002997, no valor de R$68.673,50 (sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e três reais, cinquenta centavos), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630368 – pág. 06);

·

Cheque n.° 003614, no valor de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630368 – pág. 08);

·

Cheque n.° 003065, no valor de R$74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630368 – pág. 10);

·

Cheque n.° 003480, no valor de R$72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630368 – pág. 13);

·

Cheque n.° 003893, no valor de R$76.000,00 (setenta e seis mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 282630368 – pág. 15);

·

Cheque n.° 003865, no valor de R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 282630368 – pág. 18);

·

Cheque n.° 003523, no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630368 – pág. 22);

·

Cheque n.° 005003, no valor de R$62.000,00 (sessenta e dois mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630368 – pág. 26);

·

Cheque n.° 005046, no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630368 – pág. 30);

·

Cheque n.° 005190, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630368 – pág. 34);

·

Cheque n.° 007743, no valor de R$68.500,00 (sessenta e oito mil e quinhentos reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 282630368 – pág. 38);

·

Cheque n.° 007258, no valor de R$47.150,00 (quarenta e sete mil, cento e cinquenta reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 282630368 – pág. 50);

·

Cheque n.° 009691, no valor de R$73.870,00 (setenta e três mil, oitocentos e setenta reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 282630368 – pág. 54);

·

Cheque n.° 009903, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 282630368 – pág. 58);

·

Cheque n.° 010520, no valor de R$73.870,00 (setenta e três mil, oitocentos e setenta reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 282630368 – pág. 62);

·

Cheque n.° 009917, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 282630368 – pág. 66);

·

Cheque n.° 010754, no valor de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 282630368 – pág. 70);

·

Cheque n.° 009905, no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 282630368 – pág. 74);

·

Cheque n.° 011202, no valor de R$46.410,00 (quarenta e seis mil, quatrocentos e dez reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 282630368 – pág. 78);

·

Cheque n.° 009911, no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 282630368 – pág. 86);

·

Cheque n.° 012207, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 282630368 – pág. 90)”.

A empresa beneficiária, como destacado na sentença, não apenas se revelou inexistente de fato, como foi transferida para o nome de pessoas fictícias ou inidentificáveis, porquanto não constam como eleitores ativos, tampouco foi encontrado o registro geral dos supostos sócios pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (ID. 282629610 – pág. 43/45, 58/61 e 63/65), o que agrava a avaliação quanto à ilicitude dos atos praticados.

Veja-se que a fraude não se revela como mera hipótese, mas como uma realidade documental comprovada. A ausência de qualquer documentação que evidencie a contraprestação, somada à incapacidade dos apelantes de demonstrar a legalidade dos pagamentos, configura flagrante violação ao dever de proteção ao erário, nos termos do artigo 10, da Lei n.° 8.429/92.

Alinha-se, a isso, a delação premiada de JOSÉ GERALDO RIVA, devidamente homologada e admitida como prova nos autos, que reforça a conclusão quanto à consciência e voluntariedade da conduta dos apelantes, formando um conjunto harmônico e coerente com as provas, especificamente os cheques, as informações de inatividade da empresa e a ausência de notas fiscais.

Para mais, há trecho inequívoco da fala do colaborador, que imputa a HUMBERTO MELO BOSAIPO a participação direta na constituição de empresa de fachada e na manipulação de cheques sem qualquer contrapartida de serviço ou produto. Veja-se (ID. 282631356):

“
(22:19): “A situação dos saques, ela nunca foi efetivada por nenhuma das empresas, até porque as empresas, eram empresas criadas de forma fraudulenta ou em um determinado momento, como eu já disse, sequer criadas. E esse processo de criação das empresas, ele foi relatado pelo senhor Humberto Bosaipo à época. É... até porque eu não conhecia esse pessoal, que não eram aqui de Cuiabá, alguns deles trabalharam...em... em Barão de Melgaço, pelos...pelos Quirinos, pelo senhor Luiz Dondo, pelo senhor Nivaldo de Araújo e.... à época, a alegação era de que a Confiança Factoring, através do senhor Nilson Teixeira e do senhor João Arcanjo, tinha pleno conhecimento. E em alguns casos até contribuíram. Eu tenho até um caso em que entraram numa... numa... numa ação contra, contra mim e o deputado Bosaipo pedindo indenização, em que a pessoa alega que pegou os documentos lá na Confiança e entregou os documentos na mão dos contadores para que fosse criada as empresas, algumas empresas eram simplesmente dado manutenção de empresas velhas já. Fazia, inclusive, a alteração do ramo de atividade. Outras empresas eram criadas e outras, como eu disse pra vossa excelência, e reafirmo aqui, eram empresas que sequer existiam. Procedimento nenhum era feito, era feito uma relação de cheques e nós recebíamos o pacote de cheques junto à relação e simplesmente assinávamos. A Confiança Factoring, como eu disse, é... recebeu aproximadamente 20 (vinte) e poucos milhões desses valores, sem precisar que haviam 22 (vinte e duas) promissórias de R$ 700.000,00 (setecentos mil) que foram pagos mensalmente, por mim e pelo deputado Humberto Bosaipo e também eram utilizados recursos, às vezes, para campanha eleitoral, para eleições de mesa, e as vezes até para uma questão particular de deputado (...).”

Sobre a colaboração premiada, a despeito dos argumentos defensivos que buscam afastar sua legitimidade, perfaz curial salientar que embora não constitua prova isolada suficiente para a condenação, possui natureza de meio de prova validamente admissível, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

A propósito, no pertinente à sua utilização no âmbito da Ação civil pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1175650/PR (Tema n.° 1.0433), pacificou o entendimento de que é constitucional a sua admissão na ação de improbidade administrativa, observado, dentre outras diretrizes, a necessidade de estar acompanhada de outras provas:

“
CONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA (LEI 12.850/2013) NO ÂMBITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/1992) . POSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DO AGENTE COLABORADOR COMO ÚNICA PROVA. INSUFICIÊNCIA PARA O INÍCIO DA AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO INTEGRAL AO ERÁRIO . TRANSAÇÃO APENAS EM TORNO DO MODO E DAS CONDIÇÕES PARA A INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MINISTÉRIO PÚBLICO COM A INTERVENIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. 1 . O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF). 2 . A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado. 3. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 4 . Exatamente, em respeito à finalidade de garantir a eficácia no combate à improbidade administrativa, a LIA deve ser interpretada no contexto da evolução do microssistema legal de proteção ao patrimônio público e de combate à corrupção e com absoluta observância ao princípio constitucional da eficiência, consagrado no caput do art. 37 da Constituição Federal e que impõe a todos os agentes públicos, inclusive aos membros do Ministério Público e magistrados, o dever de sempre verificar a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, eficaz, sem burocracia, buscando qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e a garantir uma maior rentabilidade social do exercício da jurisdição, da efetiva prestação jurisdicional. 5. Assim como a Lei Federal 8 .429/1992 visou ao aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público, no mesmo momento histórico, na esfera penal, encontram-se notáveis esforços do legislador brasileiro dirigidos ao enfrentamento de tais condutas, como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, falsidades documentais, e outros delitos contra a Administração Pública, notadamente quando praticados por meio de organização criminosa. Nesse contexto, incorporou-se ao ordenamento brasileiro, por meio da edição de diversas leis, o instituto da delação premiada, posteriormente renomeada para colaboração premiada. 6. Importante realçar que o legislador brasileiro, quando editou a Lei 12 .850/2013, pela qual se estabeleceu o conceito de organização criminosa, dispôs que não é qualquer delação que permitirá o benefício de redução da pena ou de perdão judicial, mas somente aquela que produzir os resultados previstos nos incisos do artigo 4o da norma. Importante, ainda, salientar, a respeito da Lei 12.850/2013, que o inciso I do art. 3o do capítulo II estatui ser a colaboração premiada meio de obtenção de prova . Essa natureza jurídica específica é importante para diferenciar a colaboração premiada das hipóteses de justiça consensual ou negocial, como por exemplo a transação penal e o próprio acordo de não persecução, que com ela não se confunde. Em voto na PET 7074-QO/DF, destaquei que o instituto possui natureza jurídica de meio de obtenção de prova, cujo resultado poderá beneficiar o agente colaborador/delator desde que adimplidas as obrigações por ele assumidas e que advenha um ou mais dos resultados indicados na lei, favoráveis à repressão ou prevenção das infrações. 7. Assim, a colaboração premiada, que pode infundir no ânimo do colaborador o desejo de contribuir para a comprovação da materialidade e autoria do delito, mostra-se como valioso instrumento a ser utilizado, também, em instâncias outras, diversas da penal, em especial, quando envolvido o interesse público e o combate à corrupção . 8. O microssistema legal de combate à corrupção, a partir de 1992, evoluiu, de forma clara, específica e objetiva, no sentido de propiciar meios facilitadores à repressão e à prevenção de ilícitos, sobretudo quando ofensivos a interesses supraindividuais e preordenados a causar dano ao patrimônio público. 9. Notadamente, no caso sob exame, em que envolvidas mais de 24 pessoas físicas e jurídicas organizadas em complexa estrutura criminosa e com o objetivo comum de obter vantagem patrimonial, por meio de ajustes de corrupção com grandes empresários sujeitos à fiscalização tributária, revelados na denominada Operação Publicano, a utilização do acordo de colaboração premiada mostra-se de grande valia para se obterem as provas necessárias à comprovação dos delitos e o desbaratamento da organização criminosa . 10. A lesão ao erário causa graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade. Não por outra razão é que a reparação integral do dano ao patrimônio público, além de figurar no rol das sanções estabelecidas no art. 12 da Lei 8 .429/1992, também é consequência civil do ato ilícito. Reafirma ainda esse entendimento o teor do parágrafo 2o do art. 17 da LIA, que se manteve inalterado mesmo com a edição da Lei 13.964/2019, onde se lê que A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público . Assim, não há como transigir a respeito dessa obrigação, consentindo com sua inserção entre os benefícios a serem estendidos àquele que colabora com as investigações no contexto da ação de improbidade decorrente do dano causado. Assim sendo, o acordo de colaboração poderá ser homologado pelo juiz, desde que não isente o colaborador de ressarcir os danos causados, ainda que a forma de como se dará a indenização possa ser objeto de negociação. 11. Outra importante questão diz respeito à colaboração premiada no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, em face da legitimidade concorrente para a propositura da ação . 12. O art. 17-A, que seria acrescido à Lei 8.429/1992 pela Lei 13 .964/2019, foi totalmente vetado pelo Presidente da República. Assim, em face do veto aposto ao art. 17-A, que não foi derrubado pelo Congresso Nacional, tem-se que eventuais acordos de colaboração premiada, para serem utilizados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, devem contar com a participação do Ministério Público e da pessoa jurídica de direito público interessada, porém, como interveniente. O posicionamento do interveniente não impedirá a celebração da colaboração premiada pelo Ministério Público, porém deverá ser observada e analisada pelo magistrado no momento de sua homologação . 13. No caso concreto, o Ministério Público do Estado do Paraná propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face do ora recorrente e de mais 24 pessoas físicas e jurídicas em razão de fatos revelados na denominada Operação Publicano. Pediu, liminarmente, a indisponibilidade de valores e de bens móveis e imóveis dos demandados; e, ao final, a imposição das sanções previstas na Lei 8.429/1992 ( Lei de Improbidade Administrativa – LIA) . Entretanto, em relação a alguns réus, requereu apenas o reconhecimento de que praticaram atos de improbidade, sem a imposição das penalidades correspondentes, em razão do acordo de colaboração premiada que foi firmado com as referidas pessoas, valendo-se do instrumento previsto nas disposições do art. 4o, § 4o, da Lei 12.850/2013, c/c os arts. 16 e 17 da Lei 12 .846/2013. 14. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná confirmou a decisão do magistrado de 1a instância que decretara a indisponibilidade dos bens de vários réus, entre os quais o ora recorrente. A Corte reputou válido o acordo de colaboração premiada no âmbito da ação de improbidade; e assentou que a decretação da indisponibilidade de bens do agravante se deu nos termos do art . 7o e parágrafo único da Lei 8.429/1992. 15. Pelos termos dos acordos de colaboração acima transcritos, é possível extrair-se a conclusão de que, no caso concreto, os interesses dos colegitimados para ação de improbidade, embora não tenham participado da avença, estão resguardados e que eventual anulação do acordo seria mais deletéria ao interesse público do que a sua manutenção . 16. A interpretação das normas jurídicas deve sempre se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de chancelar-se situação jurídica de todo inaceitável. Não é demais advertir que, quando do julgamento do mérito da causa, caberá ao magistrado avaliar se a delação mostra-se consentânea com as outras provas coligidas. 17 . Além disso, o Tribunal de origem, em cognição sumária, decretou a indisponibilidade dos bens do recorrente, por entender estarem presentes os requisitos previstos no art. 7o da Lei 8.429/1992 (fumus boni iuris, a plausibilidade dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido inicial), uma vez que existem fundados indícios da prática de atos de improbidade, os quais foram extraídos das provas contidas nos autos do inquérito civil e nas medidas cautelares realizadas pelo MP. 18 . NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: É constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes: (1) Realizado o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: regularidade, legalidade e voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares, nos termos dos §§ 6o e 7o do artigo 4o da referida Lei 12.850/2013 . (2) As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade; (3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização; (4) O acordo de colaboração deve ser celebrado pelo Ministério Público, com a interveniência da pessoa jurídica interessada e devidamente homologado pela autoridade judicial; (5) Os acordos já firmados somente pelo Ministério Público ficam preservados até a data deste julgamento, desde que haja previsão de total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente homologados em Juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado".

(STF - ARE: 1175650 PR, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023).

Nessa conjuntura, além da prova documental citada anteriormente, os depoimentos testemunhais, admitidos como prova emprestada, apontam para a atuação dolosa dos apelantes. A exemplo das testemunhas Nilson Teixeira e Kátia Maria Aprá, que confirmam as declarações prestadas na fase investigativa, nas quais apresentaram, minuciosamente, como era realizada a operação com o envolvimento de empresas de fachada e, inclusive, sobre os trâmites internos para a emissão de cheques.

Aliás, sobre da prova emprestada, é assente o entendimento quanto à sua admissibilidade, desde que respeitado o contraditório, situação observada nos autos, porquanto as partes foram devidamente intimadas sobre cada elemento probatório juntado aos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. "ESCÂNDALO DOS PRECATÓRIOS". EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (LFTSC) SUPOSTAMENTE PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, MAS COM DESTINAÇÃO DIVERSA PARA O DINHEIRO CAPTADO . CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO CELEBRADO PELO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC), SUCEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A, COM O BANCO VETOR S/A, SUCEDIDO POR VETOR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ANULAÇÃO DO CONTRATO E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR FERNANDO FERREIRA DE MELLO JÚNIOR . ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 125, I, 165, 301, §§ 1o A 3o, 330, 332, 420, PARÁGRAFO ÚNICO, 427, 458, II, TODOS DO CPC/73, BEM COMO AO ART. 7o, "CAPUT", E V, DA LEI 4.717/65, AO ART . 12 DA LEI 8.429/92 E AO ART. 1o DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO . [...] 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade processual, se as instâncias ordinárias consideram prescindível a dilação probatória, por ser eminentemente de direito a controvérsia ou por depender sua resolução apenas do exame de fatos já documentalmente provados.Precedentes . Averiguar a necessidade de dilação probatória no caso concreto, tal como pretendido pelo recorrente, exigiria inevitável reexame de todo o substrato fáticoprobatório da causa, inviável em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ. Não conhecimento do recurso, no ponto, tanto por a quanto por c, do permissivo constitucional. 4.
É válida a admissão ao processo de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório na demanda em que a prova venha a ser utilizada
. Precedentes. [...] (STJ - REsp: 1601868 SC 2016/0126116-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO JUIZ CRIMINAL QUE DEFERIU O COMPARTILHAMENTO DA PROVA PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL PARA FIM DE INSTRUÇÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE . PRECEDENTES. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA. 1 . Hipótese em que o impetrante se insurge contra decisão do juiz criminal que, após homologado o arquivamento do inquérito policial, deferiu o compartilhamento das provas produzidas para fim de instrução de ação cível de improbidade administrativa. 2.
"É firme o entendimento jurisprudencial deste Sodalício no sentido da possibilidade de utilização, na seara cível, para fins de apuração de improbidade administrativa, de prova produzida na esfera penal."
(AgRg no REsp 1714914/RS, Rel . Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). 3. O uso da prova emprestada estará sujeito à efetivação do contraditório no foro em que a prova vier a ser utilizada. Precedentes . 4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no RMS: 61408 RJ 2019/0212188-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 . NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO MATERIAL. PROVA EMPRESTADA . VALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. SÚMULA No 83/STJ . HOMICÍDIO. RESPONSABILIDADE INDIRETA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ . DECISÃO MANTIDA 1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2.
É válida a utilização de prova emprestada, desde que observado o contraditório e ampla defesa. Precedentes do STF e do STJ. Súmula no 83/STJ
. 3. A pretensão de verificar se há responsabilidade civil indireta pelo homicídio perpetrado acerca do qual houve condenação criminal transitada em julgado somente se processa mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1426271 MT 2013/0199064-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

A responsabilidade dos apelantes não deriva, portanto, apenas de sua posição formal no organograma da Assembleia Legislativa, mas, sobretudo, de sua atuação direta e ostensiva na cadeia de comando que operacionalizou os desvios. Ambos firmaram ordens de pagamento com base em documentos absolutamente inidôneos, sem amparo em processo licitatório e sem qualquer comprovação de liquidação da despesa.

O ordenamento jurídico impõe, aos gestores públicos, um dever objetivo de cuidado — dever esse que não foi meramente negligenciado, mas ativamente violado.
Não se trata aqui de erro ou desídia, mas de participação consciente em procedimento montado com o intuito deliberado de fraudar o erário
.

A assinatura reiterada de cheques, por valores expressivos, em benefício de empresa notoriamente inidônea, não permite presumir boa-fé. Ao contrário: diante da soma dos valores e da constância dos repasses, muitos dos quais fracionados em sequência, há nítido padrão de conduta dolosa.

A propósito, importa registrar que esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já enfrentou situação correlata, envolvendo o mesmo réu HUMBERTO MELO BOSAIPO e a mesma dinâmica de desvio sistemático de recursos públicos no contexto do denominado “mensalinho”.

Naquele julgamento, de relatoria do Des. Deosdete Cruz Júnior, acompanhado à unanimidade, esta Egrégia Câmara decidiu:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. "MENSALINHO" NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECONHECIMENTO DO DOLO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, ajuizada contra Humberto Melo Bosaipo, visando à condenação ao ressarcimento ao erário em decorrência da prática de ato doloso de improbidade administrativa, consubstanciado no recebimento de valores ilícitos entre 2003 e 2007, enquanto exercia o mandato de deputado estadual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para comprovar a prática de ato doloso de improbidade administrativa pelo apelado, com consequente dano ao erário e enriquecimento ilícito; e (ii) se a robustez do conjunto probatório permite o afastamento do princípio da presunção de inocência para fins de ressarcimento ao erário. III. Razões de decidir 3. O art. 1o, § 1o, da LIA, com a redação dada pela L. 14.230/2021, exige a comprovação de dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, vedando a responsabilização objetiva e a presunção do elemento subjetivo. 4. A robustez do acervo probatório, integrado por depoimentos de colaboradores premiados, testemunhos em juízo e provas documentais, demonstra, de forma harmônica e segura, que o apelado participou conscientemente do esquema ilícito de repasse de valores desviados do erário, configurando o dolo específico exigido pela atual legislação. 5. A ausência de registros formais, inerente à clandestinidade das práticas ilícitas, não impede o reconhecimento da prática dolosa, uma vez que corroborada por múltiplos meios de prova válidos e idôneos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando Humberto Melo Bosaipo ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no valor de R$ 2.433.330,00, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data da exigibilidade e acrescido de juros de mora a partir da citação. Tese de julgamento: " 1. Para a configuração do ato de improbidade administrativa, é imprescindível a comprovação do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, à luz da L. 8.429/1992, com as alterações da L. 14.230/2021. 2. Em esquemas de desvio de recursos públicos estruturados para dificultar a rastreabilidade, o dolo pode ser inferido a partir do contexto fático, desde que corroborado por provas robustas e contundentes". (N.U 1005368-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025).

Referido enunciado se aplica à presente hipótese, em atenção à coerência decisória que deve nortear os órgãos judicantes. A repetição do
modus operandi
, o protagonismo dos mesmos agentes políticos e a reprodução de idêntico padrão probatório impõem o reconhecimento da similitude entre os feitos e a manutenção do entendimento jurisprudencial já assentado por este órgão colegiado

Por derradeiro, no que tange à tentativa defensiva de afastamento da delação premiada como prova válida, em razão da ausência de acesso integral aos seus anexos, mister pontuar que não houve vedação infundada, uma vez que apenas se restringiu o acesso aos trechos não relacionados ao objeto desta ação, de modo a preservar o sigilo de outras investigações autônomas.

O trecho da delação premiada colacionado aos autos, e devidamente admitido pelo juízo de primeiro grau, refere-se diretamente ao caso em análise e aos apelantes, com corroboração documental e testemunhal robusta. Não há, portanto, qualquer cerceamento de defesa ou nulidade a ser reconhecida, nos moldes do que dispõe o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Aliás, o respeito ao contraditório foi plenamente observado, na medida em que os apelantes puderam se manifestar sobre os trechos juntados, requerer diligências e confrontar o teor das declarações.

Além disso, não há que se falar em afronta aos acórdãos proferidos nos recursos de agravo de instrumento. E, isso porque, o Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo
a quo
, de n.° 1002784-47.2023.811.0000 teve o provimento negado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025